Tribunal: TJDFT
Processo: 0739653-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Competência - Liquidação provisória de sentença coletiva - Cédula de crédito rural.
1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença.
2. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal da Seção Judiciária do DF.
3. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.